Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. RESERVA DE PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1267) E CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF. INTERPRETAÇÃO LITERAL DOS DECRETOS DE CLEMÊNCIA. VEDAÇÃO A REINCIDENTE (ART. 12 DO DECRETO). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo órgão acusatório contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e nos arts. 192 e 193 da Lei no 7.210/1984, concedeu indulto e declarou extintas penas privativas de liberdade impostas por condenação pelo delito do art. 12 da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 observa os limites constitucionais do poder de indulto, à luz da reserva de plenário e do Tema 1267; (ii) estabelecer se, diante do histórico executório, incide a vedação do art. 12 do Decreto no 11.302/2022 à concessão do indulto a condenado reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a cláusula de reserva de plenário de forma mitigada quando já houver pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, de modo que o órgão fracionário observa o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante no 10 ao seguir a orientação fixada em repercussão geral (CPC, art. 949, parágrafo único).
4. Reafirma-se que o indulto coletivo se insere na competência privativa do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 84, XII), comportando controle judicial excepcional quanto à conformidade constitucional, sem ingresso no mérito administrativo de conveniência e oportunidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1267.
5. Reconhece-se a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.450.100 (Tema 1267), permanecendo hígida a possibilidade de indulto para crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos.
6. Interpreta-se decreto de indulto de forma estrita e objetiva, vedada a construção judicial de requisitos não previstos, de modo que o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 consubstancia hipótese autônoma em relação aos arts. 1o a 4o, 7o, 8o e 11 do mesmo diploma, sem cumulação necessária de requisitos entre tais dispositivos.
7. Incide a restrição do art. 12 do Decreto no 11.302/2022 quando demonstrada a reincidência à época do decreto, o que impede a concessão do benefício, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
8. Verificada, no histórico executório, a prática de novas infrações e condenações com trânsito em julgado anteriores e posteriores, caracteriza-se a condição de reincidente na data de referência, atraindo a vedação específica e afastando o indulto concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o indulto natalino do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, conforme fixado no Tema 1267 do STF.
2. O controle judicial do indulto limita-se à verificação de constitucionalidade e legalidade, sem exame do mérito administrativo de conveniência e oportunidade.
3. Órgão fracionário pode aplicar precedente vinculante do STF sem suscitar reserva de plenário quando já houver decisão do Plenário (CPC, art. 949, parágrafo único; SV 10).
4. Decretos de indulto são interpretados de forma literal e não comportam cumulação de requisitos entre hipóteses autônomas.
5. A reincidência impede a concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022, nos termos do art. 12.